Tribunal: TJSP
Processo: 1023517-45.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Indenização securitária fixada em 8,33% sobre o teto indenizatório - Insurgência da seguradora – Invalidez incompleta, parcial e permanente de membro superior esquerdo que enseja a redução proporcional do montante indenizatório, nos termos do art. 3o, § 1o, II da Lei no 6.194/74 – Sucumbência - Autor que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Indenização securitária fixada em 8,33% sobre o teto indenizatório - Insurgência da seguradora – Invalidez incompleta, parcial e permanente de membro superior esquerdo que enseja a redução proporcional do montante indenizatório, nos termos do art. 3o, § 1o, II da Lei no 6.194/74 – Sucumbência - Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 9.450,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 843,75 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023517-45.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
MIGUEL FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023517-45.2017.8.26.0576 - Voto no 2453
2/6
CSA
Apelação Cível no 1023517-45.2017.8.26.0576
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Miguel Ferreira da Silva
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Número de origem: 1023517-45.2017.8.26.0576
VOTO No 2453
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT Procedência parcial Indenização
securitária fixada em 8,33% sobre o teto indenizatório -
Insurgência da seguradora Invalidez incompleta, parcial e
permanente de membro superior esquerdo que enseja a redução
proporcional do montante indenizatório, nos termos do art. 3o,
§ 1o, II da Lei no 6.194/74 Sucumbência - Autor que decaiu
na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$
9.450,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de
R$ 843,75 - Inversão devida Inteligência do art. 86, parágrafo
único, do CPC Precedente Sentença reformada Recurso
provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 223/230) contra a respeitável sentença
de fls. 218/220 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Miguel
Ferreira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, nos seguintes
termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023517-45.2017.8.26.0576 - Voto no 2453
3/6
CSA
para condenar a requerida ao pagamento à parte autora o valor
equivalente a 08,33% da Tabela do DPVAT, a título de indenização,
atualizada desde a data do acidente de trânsito, segundo a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, incidindo também juros
da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Pela
sucumbência parcial, arcará a parte autora com 1/3 das custas e
honorários fixados em R$ 800,00, cuja exigência fica sujeita ao
disposto no art. 98 e seguintes do CPC, e a requerida, com 2/3 das
custas e honorários, arbitrados em R$1.500,00, não compensáveis.
Após o trânsito em julgado e nada mais havendo a ser providenciado,
arquivem-se os autos com as anotações e cautelas necessárias.
P.I.” (grifos no original)
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que, de acordo com a perícia, o apelado possui grau leve de incapacidade no membro
superior esquerdo, devendo a indenização ser fixada em R$ 843,75, conforme tabela
prevista na lei de regência. Aduz também que o segurado decaiu na maior parte do
pedido, razão pela qual deve arcar com a integralidade da sucumbência. Caso seja
mantida sua condenação sucumbencial, requer que os honorários sejam fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
231/232).
Sem contrarrazões.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023517-45.2017.8.26.0576 - Voto no 2453
4/6
CSA
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Miguel Ferreira da
Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A que foi
julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor indenização
securitária em valor correspondente a 8,33% da tabela, fixando-se a sucumbência
recíproca.
A sentença foi amparada em laudo médico pericial (fls.
192/206), que constatou a existência de incapacidade parcial e permanente no membro
superior esquerdo do autor (cf. fls. 205). Em resposta aos quesitos 7 e 8, o perito
informou que a invalidez é incompleta e que o percentual de repercussão sobre a parte
do corpo afetada correspondente a 25% (cf. fls. 204).
Nos termos do artigo 3o, inciso II da Lei 6.194/74, com redação
dada pela Lei 11.482/2007, a indenização será de até R$ 13.500,00 nos casos de
invalidez permanente.
Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
como é o caso dos autos, dispõe § 1o, inciso II, do referido artigo que:
“Art. 3o (...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na
forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-
se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023517-45.2017.8.26.0576 - Voto no 2453
5/6
CSA
residuais.” (g.n.)
Ocorre que a indenização fixada em 8,33% na sentença foi
calculada sobre o teto indenizatório, quando deveria ter sido observado o percentual
incapacitante referente ao membro lesionado.
Assim, levando-se em consideração que, de acordo com a
Tabela DPVAT, o percentual de perda completa da mobilidade do membro superior é
de 25% do teto indenizatório, deve-se aplicar sobre ele o percentual correspondente à
repercussão da lesão do segurado, que foi classificada na perícia como de grau leve, o
que resulta no montante indenizatório de R$ 843,75, ou seja, 25% (grau leve, conforme
art. 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74) de 25% (percentual previsto na Tabela DPVAT).
E, como a indenização devida corresponde a 8,93% da pretensão
deduzida na petição inicial no importe de R$ 9.450,00, tem-se que o segurado decaiu na
maior parte de seu pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$
1.000,00, com observância da gratuidade da justiça, nos termos do art. 86, parágrafo
único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação
de cobrança de indenização securitária Sentença de procedência
Apelo do autor
Inconformismo em relação aos encargos de
sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima

Condenação exclusiva do autor ao pagamento de tais encargos
Artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil

Precedentes Sentença mantida Apelação desprovida.” (TJSP;
Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023517-45.2017.8.26.0576 - Voto no 2453
6/6
CSA
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida, para fixar a
indenização securitária em R$ 843,75 e atribuir ao autor a responsabilidade integral pelo
ônus da sucumbência.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator